Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700834-98.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA RAMOS DA SILVA TORRES RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, decidiu pela afetação ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema 1264). Em 20/06/2024, o Ministro Relator João Otávio de Noronha proferiu decisão esclarecendo que a suspensão abrange, sem exceção, “todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Em que pese a matéria recorrida restrinja-se à análise da existência de danos morais indenizáveis, o fundamento da ação diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, correspondendo ao tema definido pelo STJ nos recursos selecionados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1961457. Assim, com fundamento no artigo 1.037, §8o, do CPC, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264). P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.